Tribunal: CARF
Processo: 10970.720078/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo dispositivo legal. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar, por meio de documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se pretenda comprovar.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720078/2015-15
ACÓRDÃO
2402-012.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERIVALDO LAURENTINO ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo
dispositivo legal. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar
a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade,
sendo obrigação do impugnante provar, por meio de documentação hábil e
idônea, a procedência do depósito e a sua natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda comprovar.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720078/2015-15
2
a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento..

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10970.720078/2015-15, em face do acórdão no 12-100.973, julgado pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RJO), em sessão realizada em 30
de agosto de 2018, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
impugnação:
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Auto de infração relativo a Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado
em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 233/243), decorrente de
procedimento instaurado através do Termo de Início de Fiscalização - TIAF lavrado
pela DRF Uberlândia/MG na data de 24/04/2014 (recebido em 29/04/2014, fls
02/04), amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal n o 06.1.09.00-2014-
00119.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720078/2015-15
3
Conforme informado no Relatório Fiscal Anexo ao Auto de Infração – Refisc de fls
230/232, o contribuinte foi intimado, através do TIAF, a apresentar os extratos
relativos às contas bancárias (contas-correntes, aplicações financeiras e/ou de
poupança)mantidas junto aos bancos Bradesco Do Brasil, Cooperativa de Crédito
do Pontal do Triângulo Ltda - Sicoob (e outros não especificados, se fosse o caso)
em seu próprio nome ou de terceiros, que deram origem ao movimento
financeiro realizado no período de janeiro/2011 a dezembro/2012.
O Refisc descreve, em síntese, que:
- Na data de 16/06/2014, o interessado apresentou extratos bancários parciais da
Sicoob e do Banco do Brasil, solicitando dilação de prazo para a entrega dos
extratos relativos ao banco Bradesco;
-tendo em vista que os extratos bancários não foram apresentados de forma
satisfatória, procedeu-se à Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira -RMF às instituições financeiras Banco do Brasil, Bradesco e Sicoob
que, prontamente, atenderam à RFB e encaminharam os documentos anexados
às fls 113/116, 119/123 e 126/199 dos autos;
Em 02/10/2014 (fls 202/217), o contribuinte foi cientificado do Termo de
Intimação Fiscal através do qual foi solicitada a comprovação, mediante
documentos hábeis e idôneos, das origens dos depósitos/créditos bancários
relacionados nas planilhas de fls 203/216. Em 05/11/2014 o contribuinte foi
Reintimado (cf Termo de fls 218/219) do requerimento supracitado;
-Em 19/11/2014, o contribuinte apresentou sua resposta à fiscalização(fls
220/225), através da qual informa, em síntese, que a maioria dos depósitos
efetuados em suas contas bancárias envolvem movimentação pertinente à
intermediação de negociações com abacaxi e caminhões. Alegou que sua
movimentação não reflete a totalidade das receitas, tendo em vista que era
remunerado com percentuais pequenos em face da movimentação integral, ou
seja, através de comissionamento;
- Além disso, o contribuinte alega que, na apuração do resultado tributável de seu
exercício de 2011, ano-calendário de 2010, consta um resultado de R$
348.034,36(sendo o valor tributável de R$ 199.325,40 e R$ 148.708,96 não
tributável) que, obviamente, foi utilizado pelo interessado na realização de sua
atividade de intermediação de negócios durante os anos de 2011 e 2012 e que
deve ser considerado, portanto, como rendimentos com comprovação de origem;
- Ademais, foi informado que já fora anexado em manifestações anteriores a
busca de créditos provenientes de financiamentos por parte do autuado, através
de contratos de financiamento, sendo que , com este montante ele movimentou
suas contas bancárias. Por exemplo, o depósito efetuado no valor de R$
600.000,00 está relacionado a financiamento contratado. Ainda, foi identificada a
contratação de outros 2 financiamentos nos valores de R$ 150.000,00 e R$
115.000,00 que também seguem em anexo;
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720078/2015-15
4
-no entanto, informa o autuante que ainda não havia obtido os documentos
comprobatórios de outras movimentações, requerendo a dilação de prazo para
entrega para cumprir com as determinações do Fisco;
Diante da resposta do contribuinte, o AFRFB autuante informou que o art. 42 da
Lei n 9.430/96 autoriza a presunção da omissão de rendimentos com base em
valores creditados em contas de depósitos ou investimento sempre que seu
titular não houver comprovado a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Foi informado que na tributação dos depósitos/créditos bancários não se
individualiza os saldos nos finais de período, mas os próprios depósitos/créditos.
Ou seja, acatar a possibilidade de que receitas tributadas em anos anteriores, por
exemplo, do ano calendário de 2010 pudessem servir como comprovação de
origem dos depósitos realizados nos anos seguintes seria como permitir que
depósitos realizados em datas anteriores servissem para justificar depósitos
seguintes, cuja operação somente poderia ser acatada se houvesse a efetiva
comprovação ode que valores depositados em meses anteriores foram sacados e,
novamente, retornados como depósitos para as respectivas contas bancárias,
tornando-se indispensável, nesta hipótese, a coincidência de datas entre os
saques e os respectivos depósitos.
Com relação ao depósito de R$ 600.000,00 de 12/06/2012, oriundo de
financiamento, foi informado o acatamento do pleito do contribuinte, tendo em
vista a comprovação de sua origem. Entretanto, os depósitos de R$ 150.000,00
(06/08/2012) e R$ 115.000,00 (29/09/2012) já haviam sido excluídos durante a
ação fiscal e não fazem parte da relação de depósitos/créditos a comprovar.
Ainda, os rendimentos declarados pelo contribuinte e já tributados nos
respectivos anos-calendário foram considerados como transitados nas contas
bancárias e excluídos do montante de depósitos/créditos não comprovados,
evitando-se assim uma possível bitributação.
Tendo em vista a falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados em suas contas bancárias já citadas, foi efetuado
o presente lançamento de ofício, com base no art. 42 da Lei n 9.430/96, no valor
total de R$ 2.152.442,62, constituindo-se de R$ 1.090.437,95 referentes ao IRPF
Suplementar, R$ 244.176,20 referentes aos juros de mora e R$ 817.828,47
referentes à multa proporcional.
Cientificado da autuação na data de 05/02/2015, conforme documento de fls 244,
o interessado apresentou impugnação administrativa na data de 06/03/2015 (fls
255/278), alegando, em síntese, que:
- inicialmente, requer a nulidade da autuação por falha na descrição dos fatos,
conforme estipulado no art. 10 III do Decreto n 70.235/72. Aponta para a
evidente falha na descrição fática apresentada pela fiscalização como justificativa
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720078/2015-15
5
à autuação, não permitindo ao impugnante conhecer a realidade dos fatos. Cita
doutrina e jurisprudência sobre o tema.
-alega que o documento apresentado pela fiscalização, denominado de
“demonstrativo da diferença dos depósitos e/ou créditos de origem não
comprovada”, traz valores mensais tidos como “diferença não comprovada”, mas
não deixa clara a metodologia aplicada para que se chegue até o valor lá
considerado. Por ex, no mês de janeiro/2011, excluíram-se as saídas das contas do
impugnante? Como se chegou ao valor de R$ 208.098,92?
- afirma que a interpretação dada pelo Fisco ao art. 42 da lei n 9.430/96 é
desarrazoada, já que aplica de forma sumária a presunção de que os créditos de
origem não comprovada constituem renda, o que não é a realidade, uma vez que
não houve aumento do patrimônio do impugnante compatível com a suposta
renda que ele obteve, não se verificando sinais exteriores de riqueza, tendo em
vista que a quase totalidade dos supostos créditos foram destinados ao exercício
de atividades laborais de produtor rural e de intermediador de vendas de
mercadorias relacionadas à atividade rural;
- afirma que, acaso se considere os valores creditados em suas contas correntes
como renda, o que se admite apenas por amor ao debate, deve-se ter em mente
que a atividade rural tem tributação diferenciada, como é de conhecimento do
Fisco, e será tomado como base de cálculo o percentual de 20% da suposta renda,
a fim de se calcular o IRPF a pagar. Cita jurisprudência administrativa sobre o
tema.
-cita que a movimentação bancária questionada denota atos de comércio e não
proventos ou lucro. Alega que não ficou evidenciada que a titularidade das
disponibilidades é de fato do impugnante, até porque não são, na verdade,
serviram para utilização em suas atividades rurais, portanto, as disponibilidades
são de propriedade dos terceiros a quem as quantias se destinavam.
-Novamente informa que possui financiamentos rurais de alta monta, todos
comprovados por documentos juntados durante o procedimento fiscal, sendo os
mesmos anexados novamente em sua defesa administrativa. Informa que o fisco
não demonstrou, nem durante a fiscalização, nem no Refisc, que a suposta renda
obtida não era de origem rural, pelo contrário, tudo leva a crer que, se houve
rendimentos não tributados, os mesmos somente podem ter como origem sua
atividade rural, por seu patrimônio, financiamentos e grande parte de suas
atividades serem direcionados a tal fim;
-Alega novamente a impossibilidade de se tributar depósitos bancários como se
renda fossem, já que é necessário os demais elementos configuradores do
conceito de renda, como sinais exteriores de riqueza. Cita a súmula n 182 do
extinto Tribunal Federal de Recursos, no sentido da ilegitimidade de se efetuar
lançamento de IR arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários;
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720078/2015-15
6
-Defende a necessidade da comprovação da utilização dos valores depositados
como renda consumida, tendo em vista que, por si sós, depósitos ou outras
transações bancárias não constituem fato gerador do IR, pois não evidenciam a
disponibilidade econômica da renda. Cita jurisprudência administrativa sobre o
tema;
-Alega que o lançamento não pode ser basear apenas na impossibilidade de o
contribuinte apresentar justificativas para uma gama de operações bancárias
realizadas em um prazo de 2 anos, sendo a referida exigência desconexa com a
realidade, já que as pessoas físicas não têm a obrigação de manter nenhum
registro ou livro que indiquem uma descrição detalhada de suas movimentações
bancárias. Cita doutrina sobre o tema;
- defende que os resultados obtidos no ano de 2010 foram utilizados na
intermediação de seus negócios nos anos de 2011 e 2010. Dessa forma a análise
de extrato de crédito bancário não pode se dar sem a respectiva consideração do
resultado do exercício de 2010, o qual já foi declarado e com o qual continua
trabalhando na intermediação de negócios.
- informa que informou no exercício de 2011, ano-calendário de 2010, no campo
“apuração do resultado tributável”, consta resultado tributável de receita menos
a despesa, e antes da opção pelo limite de 20% sobre a receita bruta, de R$
199.325,40, e rendimentos não tributáveis de R$ 148.708,96, totalizando então
resultado no exercício de 2010 de R$ 348.034,36, montante este que, por óbvio,
foi utilizado na realização de sua atividade de intermediação de negócios durante
os anos de 2011 e 2012, devendo ser considerado, portanto, como rendimento
com comprovação de origem;
-alega que, apesar da consideração do valor de R$ 600.000,00 junto ao AFRFB
autuante, não houve a mesma decisão quanto aos demais financiamentos,
especificamente nos valores de R$ 150.000,00 e R$ 115.000,00, tendo sido os
mesmos, igualmente, utilizados na movimentação das contas bancárias, também,
juntados em mais de uma ocasião (fls 224 e 225 dos autos. Informa que os dois
valores também foram contratados perante a Sicoob, referem-se a empréstimos
para financiar sua atividade produtiva, não por acaso denominados “SICOOB –
Crédito Rural”, ambos movimentados em sua conta bancária;
-alega a bitributação de valores, uma vez que foram considerados como fatos
geradores os depósitos de valores na conta do Banco do Brasil e também suas
posteriores transferências ao Sicoob. Cita o §3o da Lei n 9.430/96 bem como os
princípios da capacidade contributiva e do não-confisco a fim de impedir a
suposta bitributação ocorrida no presente lançamento;
Deste modo requer a procedência da presente impugnação, com o consequente
cancelamento e arquivamento do lançamento ora contestado, anulando-se os
débitos fiscais dele decorrentes, por ser medida de inteira justiça.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720078/2015-15
7
-apresenta as cópias dos documentos de fls 279/290 visando a elidir o crédito
apurado.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a
natureza dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo
dispositivo legal. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a
origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar, por meio de documentação hábil e idônea, a
procedência do depósito e a sua natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito
que se pretenda comprovar.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Recursos
Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário sob alegação de: 1)
Nulidade do auto de infração; 2) Confisco; 3) inexistência de omissão de rendimentos
É o relatório.

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720078/2015-15
8
VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo o recurso tempestivo e preenchidos os demais requisitos legais, conheço do
mesmo.

Mérito

Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Inicialmente, no tocante à alegação do contribuinte de nulidade do auto de
infração em razão da falha na descrição fática apresentada pela fiscalização como
justificativa à autuação, fato que lhe teria impedido de reconhecer a realidade dos
fatos, deve ser esclarecido que o interessado foi corretamente cientificado de
todos os Termos de Intimação Fiscais (fls 02/04, 202/217, 218/219), através dos
quais lhe foram solicitadas as comprovações das fontes de recursos que deram
origem aos diversos depósitos bancários efetuados em suas contas correntes dos
bancos do Brasil, Bradesco e Sicoob nos anos-calendário de 2011 e 2012.
Após a fase investigativa que culminou na lavratura do auto de infração de fls
233/243, o contribuinte foi regularmente cientificado de todo seu teor na data de
05/02/2015 (fls 244), tendo-lhe sido concedido o prazo legal de trinta dias para a
apresentação de sua defesa, ocasião em que lhe fora facultada a oportunidade de
apresentar argumentos hábeis a desconstituir a autuação fiscal (além das demais
oportunidades que lhe foram disponibilizadas de se manifestar durante todo o
procedimento fiscal, não obstante tratar-se de fase meramente inquisitória, onde
ainda não existia crédito tributário formalizado pela RFB, não tendo havido,
consequentemente, qualquer meio de resistência justificável a ser oposta pelo
fiscalizado).
Em suma, a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal
perfeitamente regular, com as peças impositivas lavradas rigorosamente nos
termos da lei, no caso, o art. 142 do CTN, observando ainda todos os requisitos
constantes dos art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Evidente também que não
se configurou nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, mostrando-se válido, para todos os efeitos legais, o
lançamento efetuado pelo Fisco, razões pelas quais é de se rejeitar a preliminar
de irregularidade no procedimento fiscalizatório que culminou na infração
apurada pela RFB.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720078/2015-15
9
Prosseguindo, verifica-se que o auto de infração impugnado teve como
motivação a não comprovação da origem de diversos depósitos bancários
efetuados nas contas correntes mantidas pelo sujeito passivo junto às instituições
financeiras Banco Do Brasil (ag no 15024, cc 101362), Banco Bradesco (ag no
62928, cc n 1.139) e Banco Sicoob (ag 3133 cc 901709), no período de 01/01/2011
a 31/12/2012.
Os depósitos bancários cujas origens não foram consideradas comprovadas pela
fiscalização foram discriminados de forma individualizada na planilha “Extrato de
Crédito a examinar/comprovar” de fls 203/216 dos autos, sintetizados no
Demonstrativo de fls 228/229, no qual constam os principais dados de cada
operação bancária realizada nos anos de 2011 e 2012, extraídos dos
comprovantes bancários apresentados pelo própria contribuinte durante a ação
fiscal e também apresentados pelas instituições supracitadas, sendo eles: as
agências/contas mantidas pela contribuinte, as datas do créditos efetuados, seus
históricos nos extratos, bem como os valores que suscitaram os recursos
depositados não justificados pelo impugnante.
Neste ponto, cabe esclarecer ao contribuinte que a presente exação fundamenta-
se no disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com a alteração posterior
introduzida pelo art. 4o, da Lei no 9.481, de 1997, a seguir transcrito:
Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais).(Lei no 9.481/97)
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720078/2015-15
10
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”
Da leitura dos dispositivos legais acima citados, percebe-se que a própria
legislação tributária estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular das
contas bancárias analisadas, uma vez regularmente intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, as origens dos recursos creditados em
suas contas de depósito ou de investimento. A presunção favorável ao Fisco
transfere para o contribuinte o ônus de rechaçar a imputação, mediante a
comprovação da origem dos recursos ora apurados. Trata-se, pois, de uma
presunção relativa, passível de prova em contrário. Ao fazer uso de uma
presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de provar o fato
alegado, qual seja, a omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu.
A Lei no 9.430/96 definiu, portanto, que os depósitos bancários de origem não
comprovada, efetuados a partir do ano-calendário de 1997, caracterizam omissão
de rendimentos, e não meros indícios de omissão, estando, por conseguinte,
sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda, nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, in verbis:
Lei no 7.713/88 – Art. 3o(...) § 4o - A tributação independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Para elidir a presunção legal de que os depósitos em conta corrente sem origem
justificada referiam-se à renda omitida, deveria o interessado, durante o
procedimento fiscal ou na fase impugnatória, ter comprovado a origem e a
natureza desses depósitos, fato este que não ocorreu no caso concreto.
No levantamento efetuado a partir dos expressivos valores de depósitos
bancários depositados nas contas correntes da contribuinte mantidas junto aos
bancos Bradesco, do Brasil e Sicoob, detalhados às fls 203/216, foram apontados
todos os créditos sem qualquer tipo de comprovação documental pelo notificado.
Na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos
recursos depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de
rendimentos. Nesse caso, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os
valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia
ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade
que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720078/2015-15
11
Observa-se que, ao longo de todo o procedimento fiscal, o AFRFB cumpriu
plenamente sua função, ou seja, comprovou a titularidade jurídica das contas
correntes, comprovou os créditos dos valores depositados, e intimou o
interessado, por diversas vezes conforme acima salientado, a apresentar
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da
ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996.
Em relação à comprovação da titularidade das contas correntes em nome do
autuado, verifica-se a perfeita consonância da autuação fiscal com o teor da
Súmula n 32/2009 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que
vincula todos os julgadores das Delegacias de Julgamento, nos termos da Portaria
MF, no 383/2010: “A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idônea o uso da conta por terceiros.” Por sua vez, incumbia
exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata correlação entre cada valor
depositado em suas contas bancárias e as correspondentes origens daqueles
recursos. A simples conduta de alegar, em sua defesa administrativa, tratarem-se
os depósitos apontados como omitidos como provenientes de empréstimos e
receitas de atividades rurais não são suficientes para comprovar os fatos
geradores apurados no presente Auto-de-infração.
O contribuinte alega que o lançamento não pode se dar apenas na sua
impossibilidade de apresentar justificativas para uma gama de operações
bancárias, sendo a exigência desconexa da realidade, uma vez que não possui a
obrigação de manter nenhum registro que indique uma descrição detalhada sobre
suas movimentações bancárias.
Neste ponto, deve ser esclarecido que, com a finalidade de comprovar os
depósitos considerados como de origem não comprovada pela fiscalização, o
contribuinte deveria ter apresentado, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem dos
créditos efetivados, com seus valores e datas, coincidentes com os valores e datas
em que os recursos ingressaram em suas contas correntes e, principalmente, que
a documentação apresentasse de forma inequívoca a que título os referidos
créditos foram efetuados em suas duas contas correntes, identificadas no Anexo
ao TVF, o que efetivamente a notificada não logrou demonstrar no caso em
comento.
Importante salientar que, quando a Lei trata de “documentação hábil e idônea”,
está se referindo a documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta,
cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos
bancários cuja origem pretende-se ver comprovada, esclarecendo, também, a que
título esses créditos bancários ingressaram nas contas-corrente do contribuinte.
Torna-se de fundamental importância esclarecer que a acepção da palavra
origem utilizada no artigo 42 da Lei n.o 9.430/96, não significa, tão-somente,
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720078/2015-15
12
demonstrar quem é o responsável por um depósito, mas, principalmente,
identificar a natureza da operação que deu causa ao crédito. Isto se fundamenta
no fato de que, para ser cumprida a ordem legal prevista no § 2.o do art. 42 da Lei
n.o 9.430/96, em que, uma vez comprovada a origem do depósito, este será
submetido às normas de tributação específicas, é necessário, para a correta
tipificação do caso concreto, que a definição de comprovação da origem inclua
também a capacidade de se determinar, com certeza absoluta, se os valores
creditados ao sujeito passivo são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física
em razão de sua natureza e titularidade. Em outras palavras, a lei determina que,
caso comprovada a origem, deve-se verificar se há valores tributáveis e se estes
compuseram a base de cálculo do imposto e, caso contrário, não sendo possível
determinar a natureza dos valores depositados, estes são simplesmente
considerados receita omitida.
Não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a correspondente
tributação fica legalmente amparada, independentemente da existência de uma
compatibilidade aparente entre a movimentação financeira do contribuinte e os
rendimentos por ele recebidos/declarados. Se o contribuinte não comprova que
os rendimentos por ele percebidos foram convertidos nos depósitos bancários
objetos de análise pelo Fisco, a presunção relativa de omissão de rendimentos
não fica afastada, não se admitindo que a comprovação dos lançamentos seja
feita de forma genérica, tal como pretendido pelo notificado no caso ora em
análise.
Ou seja, da mesma forma como os créditos foram individualizados pela
autoridade fiscal (fls 203/216), caberia ao contribuinte realizar a devida
vinculação, igualmente individualizada por depósito e com a documentação
pertinente a cada um deles, que demonstrasse de forma inequívoca a que título
os créditos foram efetuados nas suas contas correntes, com coincidência de datas
e valores, consoante se observa do caput do § 3°, do artigo 42, da Lei no 9.430/96,
antes transcrito, vinculação esta que não ocorreu em nenhum momento quer, da
ação fiscal, quer de sua impugnação administrativa.
O ônus dessa prova, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o
contribuinte, nos termos previstos na legislação, sob pena de arcar com o peso da
presunção estabelecida na legislação tributária.
Com relação à alegação do autuado de que seria inverídica a presunção de que os
créditos de origem não comprovada não constituíram renda por não ter havido
aumento em seu patrimônio e, tampouco, sido verificados sinais exteriores de
riqueza, cabe ressaltar não ser necessário que a fiscalização vincule os
depósitos/créditos a qualquer manifestação de riqueza ou acréscimo patrimonial
do contribuinte, uma vez que, nos termos da Lei no 9.430/96, estes decorrem,
simplesmente, de sua omissão de rendimentos, caracterizada pelos recursos
(depósitos bancários) de origem não comprovada efetuados em suas contas
correntes nos ano-calendário de 2011 e 2012.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720078/2015-15
13
No que se refere ao questionamento acerca do cálculo através do qual a
autoridade lançadora teria chegado ao montante de R$ 208.098,92 a título de
depósitos não comprovados em janeiro/2011, cabe destacar que, a partir do
somatório de depósitos/créditos de origem não comprovada em sua conta
corrente mantida junto ao banco Sicoob (os demais bancos não apontaram
depósitos não comprovados no mês de janeiro/2011), apontados na planilha de
fls 203, foi apurado o montante de R$ 247.346,42, conforme coluna de “total dos
depósitos/créditos” do Demonstrativo de fls 228. Deste montante, foram
retirados os créditos bancários relativos à sua atividade rural (R$ 20.017,50), bem
como os valores a título de cheques devolvidos (R$ 19.230,00) e, caso houvesse,
também os eventuais créditos de origem comprovada naquele mês. Feitas as
deduções, a autoridade fiscal apurou a base de cálculo de depósitos não
comprovados no montante de R$ 208.098,92 para o mês de janeiro/2011,
conforme coluna de “diferença não comprovada” do Demonstrativo supracitado.
Ressalte-se que a metodologia de cálculo desenvolvida pelo AFRFB para se apurar
os valores não comprovados em janeiro/2011 é idêntica para todos os meses que
compõem o período de 01/2011 a 12/2012 a que se refere o lançamento fiscal,
conforme claramente demonstrado nas planilhas de cálculo de fls 203/216 e
228/229.
Prosseguindo, no que tange à alegação da necessidade da comprovação de seus
rendimentos declarados no ano de 2010 como origem dos valores auferidos em
2011 e 2012, conforme já informado pela autoridade lançadora em seu Relatório
Fiscal, não há como se considerar os rendimentos resultantes de sua atividade
rural do ano-calendário de 2010 (R$ 199.325,40 de receita bruta e R$ 148.708,96
não tributáveis) como rendimentos com comprovação de origem de exercícios
subsequentes, tendo em vista os ganhos (individuais ou somados) declarados em
determinado ano simplesmente materializam os rendimentos auferidos pelo
contribuinte naquele período específico, não havendo qualquer sentido em se
justificar depósitos individuais efetivados nas contas bancárias do contribuinte (e
regularmente apontados na planilha de fls 203/216) durante os anos de 2011 e
2012 através de valores de rendimentos declarados em ano calendário diverso
daqueles em que os valores lhe foram creditados.
Ainda, com relação às cópias dos “Relatórios de Extratos” do banco Sicoob
apresentados às fls 289/290 e, não obstante a alegação do contribuinte de que os
valores de empréstimos de R$ 150.000,00 e R$ 115.000,00 neles consignados não
tiveram o mesmo tratamento do empréstimo de R$ 600.000,00, conforme já
informado ao contribuinte no Refisc de fls 232, os valores em questão já haviam
sido excluídos durante a ação fiscal, e sequer fizeram parte da relação de
depósitos/créditos a comprovar constantes da planilha de fls 203/216 e 228/229
dos autos. Ou seja, não há razões para se excluir, neste momento, valores de
origem comprovada, que sequer foram incluídos na base de cálculo dos depósitos
bancários de origem não identificada objeto do presente lançamento fiscal.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.938 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720078/2015-15
14
Por fim, no tocante à jurisprudência administrativa apontada pelo interessado em
sua peça defensiva, é relevante esclarecer que as referidas decisões
administrativas, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Assim, não podem ser estendidos genericamente a outros casos e
somente se aplicam sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios.
Quanto aos trechos de decisões judiciais trazidos aos autos, é de se ressaltar que
as Decisões citadas somente aplicam-se às partes envolvidas nos respectivos
litígios, observando-se o disposto nos arts. 102, § 2°, e 103-A da Constituição
Federal (DOU de 31/12/2004), com redação dada pela Emenda Constitucional n°
45, de 08/12/2004. Assim, pela legislação de regência, apenas as Súmulas
Vinculantes, bem como aquelas Decisões Judiciais objeto de edição de Atos
Declaratórios pela PGFN, devidamente aprovados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, ou, ainda, aquelas em que o contribuinte se configure como parte,
deverão ser observadas pela Administração Pública quando do julgamento dos
processos administrativos de exigência de crédito tributário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada no recurso voluntário
interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 357
DF CARF MF
Original